Tribunal: TJDFT
Processo: 0745478-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETENCIA. FURTO QUALIFICADO. MEDIANTE FRAUDE E CONCURSO DE PESSOAS. CONTINUIDADE DELITIVA. CONEXÃO. PREVENÇÃO.
1. Em regra, a fixação da competência da ação penal será determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução, nos termos do disposto no caput dos artigos 69 e 70 do Código de Processo Penal, devendo ser observado, também, o momento da prática do crime e a legislação em vigor na época.
2. Demonstrada a existência de conexão consequencial entre os vários delitos praticados em concurso de pessoas em várias agências bancárias do Distrito Federal, a competência firmar-se-á pela prevenção, preponderando o lugar em que foi cometida a infração com a pena mais grave.
3. Concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, será competente aquele que tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa (art. 83 CPP).
4. Recurso conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado para o processamento do feito.